Tribunal: TJDFT
Processo: 0718810-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718810-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WAGNER VINICIUS DE OLIVEIRA MIRANDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, nos autos de embargos à execução opostos em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando ao embargante o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 71746946), o recorrente afirma, em síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência diante do cotejo de sua remuneração em face dos empréstimos contraídos, somados aos gastos mensais para a manutenção de sua unidade familiar. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ao agravante. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida suspensiva, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao embargante, uma vez que recebe remuneração bruta superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, apesar das dívidas pendentes, reside em condomínio de alto padrão imobiliário, arcando, para tanto, com despesas de moradia de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não tendo havido demonstração de gastos imprescindíveis para a sua manutenção e de sua família. Concedo-lhe, assim, o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, o agravante apresenta contracheque (ID 229150641 dos autos originários) que revela a percepção de renda bruta mensal de R$ 26.059,79 a qual, deduzidos os descontos legais, perfaz o montante líquido de R$ 8.746,48 - condição que, a priori, não se insere dentro do parâmetro empregado como norte para a concessão do benefício em foco. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça, “As despesas básicas e mensais se revertem em favor da parte, de modo que não caracterizam, e nem podem ser consideradas, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica.” (Acórdão 1739656, 07093024020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator